Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONCEDIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME HEDIONDO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I - Não realizado o exame criminológico inicial, previsto no art. 8o da LEP, e não havendo qualquer intercorrência durante a execução da pena, apta a indicar a necessidade da perícia para a progressão de regime, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício, inclusive o trabalho externo e saída temporária. Inteligência da Súmula Vinculante no 26 do STF e 439 do STJ.
II - Recurso conhecido e desprovido.